Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Petição cujos autos contém denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) imputando ao investigado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, ex-parlamentar e atualmente advogado, a prática das condutas descritas no art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (CP); art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do CP; art. 26 da Lei 7.170/83; e art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP. 



    Em decisão de 24/1/2022, foi substituída a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, na Rua Marcelino Ferreira Marinho, 09, Gulf, Comendador Levy Gasparian/RJ, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL;



    (2) PROIBIÇÃO DE QUALQUER COMUNICAÇÃO EXTERIOR, UMA VEZ QUE PERMANECE NA CONDIÇÃO DE PRESO, INCLUSIVE SENDO VEDADA A PARTICIPAÇÃO EM REDES SOCIAIS DE SUA TITULARIDADE, DE INTERPOSTAS PESSOAS OU PARTIDOS POLÍTICOS OU DE QUAISQUER OUTRAS PESSOAS;



    (3) PROIBIÇÃO DE RECEBER VISITAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SALVO DE SEUS FAMILIARES;



    (4) PROIBIÇÃO DE CONCEDER QUALQUER ESPÉCIE DE ENTREVISTA, INDEPENDENTE DE SEU MEIO DE VEICULAÇÃO, SALVO MEDIANTE PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL;



    (5) PROIBIÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM QUAISQUER DOS INVESTIGADOS NO INQUÉRITO 4.874/DF.



    Na mesma ocasião, ficou consignado que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas ensejaria, natural e imediatamente, o restabelecimento da prisão preventiva (art. 282, § 4°, do Código de Processo Penal).



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, recebeu integralmente a denúncia oferecida em relação aos crimes previstos no: (a) art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/83, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, considerada a continuidade normativo-típica para o art. 359-L do Código Penal e a ultra-atividade da lei penal mais benéfica; (b) art. 138 c/c art. 141, II, ambos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 26/7/2021, considerada a continuidade normativo-típica e a revogação do tipo penal especial (art. 26 da Lei 7.170/83) e a retroatividade da lei penal mais benéfica; (c) art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do Código Penal; (d) art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.



    É o relatório. DECIDO.



    Em diversas ocasiões, foram trazidas aos autos notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas em face de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, notadamente por (a) receber visitas e passar orientações a dirigentes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), conforme áudio juntado ao processo (eDoc. 496); (b) conceder entrevista ao Canal Jovem Pan News no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=uod6McEDvVA), conforme vídeo juntado ao processo (eDoc. 535); (c) promover, replicar e compartilhar notícias fraudulentas (fake news), revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e de seus Ministros, atribuindo e/ou insinuando a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE (eDoc. 536).



    No que diz respeito às orientações passadas aos dirigentes do PTB, a Polícia Federal elaborou laudo com a transcrição de áudio amplamente divulgado pela imprensa, nos seguintes termos (eDoc. 519):



    “1- (início do trecho de áudio aos 00:07,8 – música de fundo ininteligível)



    2- M1: Anteontem, depois da convenção nacional, ele veio pro Rio, e veio aqui em casa com o Sabino e com a Talise pra me dar um abraço... Curioso, ele me deu um longo abraço, e eu nele; ele me deu um beijo e eu nele; (voz embargada) como se fosse o beijo de despedida; engraçado isso, curioso, curioso, que isso aconteceu, curioso (choro) ai, ai, curioso, curioso, curioso..., curioso; Deus o tenha à sua destra. Eu peço ao Sabino que assuma a rédea do partido, por favor, lá em no Rio Grande do Sul. O Sabino é um cristão, é um homem heroico, amigo com A maiúsculo também, corajoso, casado com uma mulher cristã da melhor qualidade, a Tanise. Tem formação, sabe da nossa causa... 



    3- (Ao tempo de 01:05,5 observa-se uma mudança na música de fundo com amplificação do volume do áudio indicando uma quebra de continuidade)



    4- M1: Por favor, Sabino, presidente do PTB do Rio Grande do Sul, você tem uma missão difícil, substituir o Edir, esse grande e valente companheiro. Faça isso. Fale em meu nome. Fale em nome do diretório nacional.



    5- (Ao tempo de 01:22,6 é observado outra descontinuidade de padrão de ruído)



    6- M1: Faça o discurso, em meu nome, por favor, abrace a família, abrace a todos os companheiros e companheiras do Rio Grande do Sul



     7- (final do áudio aos 01:30,0)



    8- (final do arquivo de vídeo aos 01:37,7)” 



    Por outro lado, no que diz respeito ao compartilhamento de notícias fraudulentas em face dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, assim constou do vídeo gravado e divulgado por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO no contexto do Feriado de Independência de 2022:



    “Como é que o senhor deixa o Xandão, um sujeito lombrosiano, chefe da milícia judicial... Nós temos no Brasil hoje uma milícia judicial cujo chefete é esse cidadão, o Xandão. Como é que ele vai botar sniper nas praças de Brasília para impedir o povo de se manifestar, embaixo do seu nariz, Presidente? Como é que é isso? Que conversa é essa, Bolsonaro? Você vai perder a eleição.



    Se você deixar essa afirmação de poder dele... Ele já é o chefe da Polícia Federal. Ele é o chefe do Ministério Público e o chefe de todo o Judiciário. Se ele toma conta das ações do Executivo, acabou. Pede o boné e vai embora pra casa. Não precisa mais fazer campanha, Bolsonaro.



    Ele não pode fazer isso. Você tem que mandar os seus fuzileiros navais amanhã prender todo sniper que tiver em cima de prédio aí no Eixo Monumental. Todo ele. Cana! Desarma e mete na chave. Tira todo o bloqueio do meio da rua. A rua é do povo. Duzentos anos de Independência, na dependência do Xandão? É o Xandão que vai estabelecer o que o povo pode fazer em 7 de setembro?



    Ano passado foi um fracasso! Você fez um discursinho meia-boca... com medo de quê, não sei. E agora vai deixar eles mijarem em cima de você? Poste não mija em cachorro, Bolsonaro! Reage, Bolsonaro! Ou acabou. Ou pede o boné e acabou”.



    Instada a se manifestar, a Defesa do denunciado não apresentou qualquer justificativa para os notórios e públicos descumprimentos acima apontados (eDoc. 512 e 580). Como se vê, o denunciado insiste em burlar as medidas cautelares impostas, além de incorrer em condutas que podem configurar o crime do art. 359 do Código Penal (“Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito”), de modo que é necessária a adoção de medida complementar para garantir o cumprimento pleno das decisões judiciais proferidas nos autos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 282, §§ 4º e 6º c/c art. 319, VI, do Código de Processo Penal, FIXO MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso da continuidade de descumprimento de qualquer das medidas cautelares determinadas nestes autos.



    Fica advertido o denunciado que qualquer novo descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares impostas ensejará, imediatamente, o restabelecimento da prisão preventiva (art. 282, § 4°, do Código de Processo Penal). 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente